Tribunal: TJPA
Processo: 0805703-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805703-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: TASSIO PLINIO LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PROLATADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
–
DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA

1.

In casu
, o feito teve o seu trâmite regular perante o juízo singular e a instrução criminal já está concluída, inclusive tendo sido prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o
pela prática do crime descrito no Art. 157, parágrafo 2º, INC. II e parágrafo 2º-A, I, do CPB, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, inicialmente em regime semi-aberto.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória
” (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, em princípio não se verifica flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, bem como não restou demonstrado que o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, uma vez que o juízo dito coator determinou que a segregação cautelar do paciente fosse cumprida no regime semiaberto e não em regime mais gravoso do que o imposto.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e posteriormente mantida na sentença condenatória por estar presentes os requisitos da tutela cautelar,
ressaltados expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e o
modus operandi
da prática delituosa, eis que o paciente em concurso de agentes usou de exagerada violência e manteve as vítimas presas em um cômodo,

bem como
pelo risco de reiteração delituosa, pois o paciente declarou que tem vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

4. E é entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

40ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 21 de junho de 2022 e término no dia 23 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por Marlon Uchôa Castelo Branco, OAB-PA nº 28.285-B, em favor de
TASSIO PLÍNIO LIMA DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
, que em sentença condenou o paciente pela prática do crime descrito no Art. 157, parágrafo 2º, INC. II e parágrafo 2º-A, I, do CPB, a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, inicialmente em regime semi-aberto, mantendo a prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº
0803116-67.2021.8.14.0005
.

O impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 04/07/2021, em razão de decisão desprovida de fundamentação válida proferida pelo Juízo Plantonista, sendo sua manutenção até a presente data um constrangimento ilegal.

Descreve que o processo seguiu seus limites normais, culminando com a r. Sentença proferida pela autoridade dita coatora nos autos originários, contra qual interpôs recurso de apelação requerendo “o reconhecimento da redução da pena e reiterando o pedido de revogação de prisão, tendo em vista que o Paciente já encontra-se preso há 09 (nove) meses, é réu primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo, proposta de emprego, sempre cooperou com o judiciário, sendo caracterizada a manutenção da prisão preventiva como constrangimento ilegal que se impõe ao paciente desta”.

Argumenta que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com endereço fixo, trabalhava como autônomo, com proposta de emprego formal, bem como sempre cooperou com o judiciário, o que desconstituí os requisitos da prisão preventiva.

Aduz que o processo originário ainda aguarda a intimação do Ministério Público para contrarrazões e posterior remessa para este E. Tribunal, de modo que não há como saber em “quantos anos ocorrerá o trânsito em julgado e a execução definitiva da pena, fato que DEIXARÁ o Paciente preso por EXCESSO legal de tempo, considerando ainda que o regime inicial do mesmo é SEMI-ABERTO, o qual não está gozando do referido benefício.”

Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea a sustentar a prisão cautelar, eis que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas, limitando-se a apreciar a gravidade abstrata do delito, pelo que não indicou uma das hipóteses de cabimento da prisão cautelar previstas no art. 312 do CPP.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente. No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, e, caso seja entendido pela soltura do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas, “
o mesmo compromete-se perante este MM Juízo a cumprir as medidas cautelares previstas nos artigos 327, 328, e 319, incisos III e IV, todos do CPP, sem deixar de observar ainda o artigo 282, § 5º do CPP (os dois últimos artigos com a redação dada pela Lei nº 12.403/11), bem como a manter-se no mesmo endereço informado incialmente, com o compromisso de se apresentar no MM Juízo a quo sempre que solicitado.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9185207, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9232344-pág. 2/12.

Em parecer de Num. 9475398-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta nos autos que o paciente
o paciente está preso preventivamente desde 04/07/2021, tendo sido condenado, em sentença prolatada no dia 06/04/2022 (Num. 9158464 - Pág. 2/22), à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, inicialmente em regime semi-aberto, pela prática do crime ali descrito no Art. 157, parágrafo 2º, INC. II e parágrafo 2º-A, I, do CPB, sendo negado lhe o direito de recorrer em liberdade, pois mantida a prisão preventiva.

A questão meritória diz respeito ao suposto excesso de prazo da prisão cautelar, suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, e a possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas.

Quanto ao excesso de prazo, este deve ser analisado à luz da razoabilidade,
porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

In casu
, o feito teve o seu trâmite regular perante o juízo singular e a instrução criminal já está concluída, inclusive tendo sido prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o
pela prática do crime descrito no Art. 157, parágrafo 2º, INC. II e parágrafo 2º-A, I, do CPB, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, inicialmente em regime semi-aberto.

Segundo consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo dito coator (Num. 9232344 - Pág. 11), após a prolação da sentença em 06/04/2022, foram expedidas as guias de execução provisória ao denunciados condenados que se encontravam custodiados preventivamente, inclusive a defesa do paciente já interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “
eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória
” (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).

Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, em princípio não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, notadamente porque aguarda-se a intimação da sentença do réu e seu defensor e não restou demonstrado que o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. Pois, na hipótese, verifica-se a imposição, por ocasião da prolação da r. sentença condenatória, de regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo o juízo dito coator determinado que a segregação cautelar do paciente fosse cumprida no respectivo regime e não em regime mais gravoso do que o imposto.

Quanto
a ausência de fundamentação idônea a fundamentar a prisão cautelar e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da sentença condenatória em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Os réus estão atualmente presos por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento.

Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar dos réus, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foram presos e do decreto condenatório.

Como também, a fim de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas que foram ameaçadas de morte durante o roubo.

Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos.

Entretanto, observa-se que os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto
. Assim, não podem aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que os condenados se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Vejamos o recente julgado:

HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Paciente cuja prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, na garantia da ordem pública.
Superveniência de sentença condenatória mantendo a segregação, reportando-se aos motivos que determinaram a prisão cautelar. Inexistência de constrangimento ilegal. Entretanto, necessária a adequação do regime prisional ao que foi estabelecido na sentença – o aberto, pois, seria um contrassenso manter-se o paciente em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória.
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (Habeas Corpus Nº 70065400137, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 09/07/2015)

EXPEÇA-SE GUIA de recolhimento provisório em face dos réus, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente
. (Num. 9158464 - Pág. 19/20)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”, aduzindo que
não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva,
subsistindo os motivos da cautelar para
garantia da ordem pública, com a ressalva da observação do regime inicial de cumprimento da pena, o qual foi estabelecido no semiaberto, pela qual ratificou o teor d
a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, nesse sentido, destaca-se, também, o trecho da decisão primária, em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente:

“
b) Da representação pela prisão preventiva

Passo a apreciar a representação pela prisão preventiva dos flagranteados.

Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme depoimento das vítimas e confissões dos flagranteados
TASSIO PLINIO LIMA DE SOUZA
e
RODRIGO EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA
.

De igual sorte, entendo que há perigo na concessão de liberdade provisória aos flagranteados, haja vista, sobretudo, a gravidade em concreto do delito, em que há indícios de que os flagranteados agiram em concurso de pessoas, o que dificultou a defesa das vítimas, bem como teriam usado de exagerada violência, mantendo as vítimas presas em um cômodo.

Além disso, convém mencionar que os próprios suspeitos confessaram que possuem vinculação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento amplo e notório que a dita organização possui forte rivalidade com outra facção na região, em busca do controle pelo tráfico de drogas, o que tem resultado em diversas mortes neste Município, de modo que a prisão preventiva também se faz necessária para fins de evitar a reiteração delituosa.

Não há que se falar em arbitramento de fiança em razão ao disposto no artigo 324, inc. IV do CPP, pois presentes os requisitos incertos no artigo 312, do mesmo caderno processual.

Por fim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP)[1].” (
Num. 9158457 - Pág. 2/6)

Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já consolidou entendimento de que "a fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (AgRg no HC n. 381.433/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 1º/2/2019).

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Com efeito, o juízo dito coator, destacou: a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, nesse aspecto, destaca-se que o paciente foi denunciado pelo crime tipificado no Art. 157, parágrafo 2º, INC. II e parágrafo 2º-A, I, do CP e condenado na respectiva capitulação penal, tendo a sentença indicado as provas da autoria e materialidade que a consubstanciaram. (Num. 9158464 - Pág. 2/20)

Além disso, o magistrado ressaltou
o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta e o
modus operandi
da prática delituosa, eis que o paciente em concurso de agentes usou de exagerada violência e manteve as vítimas presas em um cômodo,

bem como
pelo risco de reiteração delituosa, pois o paciente declarou que tem vínculo com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

No que pertine a necessidade de observar as regras do regime semiaberto, o magistrado de 1º grau também se atentou a respeito, manifestando-se especificamente na questão como alhures referido.

Ressalta-se que é entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que os recorrentes, "abordados pelo veículo militar, tentaram fugir em seu veículo por estrada de terra. Fizeram-no com tamanho intento que, inclusive, colocaram em risco a própria vida, vindo a colidir com cerca de arame." Ressaltou-se, ademais, a reiteração delitiva em relação ao imputado Edivaldo, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 2.
Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 698951 SP 2021/0322302-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 -
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes
. 3 -
No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado
. 4 - Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado acima, os quais acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observada a excepcionalidade de sua utilização, com a finalidade de garantir a ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, restou demonstrada que os das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2022